Tribunal: TJPA
Processo: 0054362-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054362-04.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS MAURICIO DAS NEVES PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0054362-04.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CARLOS MAURICIO DAS NEVES PINTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a inexistência do débito relativo à fatura de dezembro de 2012, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A parte autora alegou cobrança desproporcional após troca de medidor e ausência de padrão no faturamento das contas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança indevida de valores por fornecimento de energia elétrica, aliada à ameaça de corte do serviço, configura dano moral passível de indenização; (ii) saber se é possível estender a declaração de inexistência de débito a outras faturas não expressamente impugnadas na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de valor indevido, reconhecida judicialmente, ultrapassa o mero dissabor, principalmente quando acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, caracterizando dano moral in re ipsa.

4. A indenização deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo arbitrado o valor de R$ 3.000,00 a título de compensação.

5. Inviável o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de 03/2013, 10/2013 e 11/2013, por ausência de pedido certo e determinado na petição inicial, bem como pela inexistência de impugnação específica quanto a tais cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. A cobrança indevida de débito por fornecimento de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte do serviço, configura dano moral in re ipsa. 2. A ausência de impugnação específica e de pedido certo e determinado impede a análise de faturas não expressamente incluídas na petição inicial ou impugnadas durante a instrução processual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS MAURICIO DAS NEVES PINTO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 27660828 - Pág. 4 a 27660829 - Pág. 2, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência do débito referente ao mês de dezembro de 2012 e julgar improcedente o pedido de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que até dezembro de 2012, as faturas tinham um valor aproximado de R$ 300,00, porém, no mês de dezembro veio um valor de R$ 454,84, bem como que as faturas estão chegando mensalmente sem obedecer a nenhum padrão, mesmo sem haver alteração de consumo na residência do autor. Motivo pelo qual pugna seja declarado inexistente quaisquer débitos entre as partes referentes ao período cobrado pela concessionária ré, além de danos morais no importe de R$ 13.560,00.

Em sede de contestação (id.

27660810 - Pág. 3 a id. ), a ré afirma que a unidade consumidora em comento teve faturamento pelo mínimo da fase no período de 06/2012 a 11/2012, pois a leitura não estava sendo realizada por falta de etiqueta que identifica a unidade consumidora, além de reconhecer o acúmulo de um ciclo na fatura referente ao mês de 07/2023. Juntou demonstrativo de consumo referente aos meses de março, outubro e novembro de 2013, no valor total de R$ 2.343,05

Em sentença de id. 27660829 - Pág. 2, o Juízo de origem declarou a inexistência do débito referente ao mês de dezembro de 2012, bem como, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender tratar-se de mero dissabor da vida.

I
rresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 27660851, onde em apertada síntese, alega que impugnou desde a petição inicial todas as faturas com valores exorbitantes após a troca do medidor, demonstrando que o padrão de consumo foi alterado sem justificativa plausível.

Afirma que a própria Apelada trouxe aos autos os seguintes débitos: • Ref. 03/2013 – R$ 839,01 • Ref. 10/2013 – R$ 684,09 • Ref. 11/2013 – R$ 678,80, entretanto, a sentença deixou de analisar expressamente tais cobranças, limitando-se a declarar inexistente apenas o débito de R$ 454,81 referente a dezembro/2012, bem como que, a situação fática ultrapassou o mero dissabor, evidenciando a ocorrência de dano moral ao recorrente, o qual merece ser indenizado.

Sustenta ainda que a cobrança indevida gerou ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, quê, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Ao final pugna pela reforma da sentença para estender a declaração de inexistência de débito às faturas de 03/2013, 10/2013 e 11/2013, que totalizam R$ 2.343,05, bem como, para julgar também procedente, o pedido de dano moral.

Sem
Contrarrazões, conforme certidão de id. 27660854.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

C
inge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais, em razão da cobrança abusiva de fatura de energia elétrica.

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança reconhecida na sentença.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com a ameaça da suspensão dos serviços de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão, na via administrativa e nesta via Judicial.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário uma injusta ameaça de interrupção de seu abastecimento de energia, além dos percalços percorridos, que abala de maneira considerável a paz de espírito.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada a ameaça do corte de energia elétrica e, ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

No que tange as faturas de 03/2013, 10/2013 e 11/2013, tenho que não assiste razão a recorrente, tendo em vista que em nenhum momento foi informado pela demandante acerca das referidas faturas.

O diploma processual estabelece que o pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado - em qualidade e quantidade), claro e coerente.

Neste contexto, pedido certo é o pedido que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, seja no que pertine à qualidade, seja no que pertine à extensão e qualidade; já o pedido determinado seria aquele que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado.

Através do pedido se delimita a lide e, consequentemente, também define os limites decisórios da sentença.

Não obstante, analisando o cenário fático ora em questão, é possível concluir que o autor, na petição inicial, informa que a fatura de dezembro de 2012 veio desproporcional ao seu consumo.

Consta ainda da petição inicial: “(...) o autor está sendo compelido a pagar FATURA referente a consumo não efetivamente utilizado de energia elétrica (...)”.

Note-se que, em momento algum o autor se insurgiu especificadamente, contra as faturas de março, outubro e novembro de 2013, eis que não consta nenhuma petição ou sequer a juntada das referidas faturas aos autos, com total ausência de pedido claro e coerente em relação as mesmas.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA, PARA TAMBÉM CONDENAR A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRêS MIL REAIS).

Os consectários legais da condenação devem ser aplicados conforme os parâmetros da Lei 14.905 /2024.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/10/2025